Tribunal: TJDFT
Processo: 0714988-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. MONTANTE DA DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM RAZÃO DA QUITAÇÃO. NOVAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRÉ-ANOTAÇÃO DE INADIMPLEMENTO POR OUTRA CAUSA ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 385 DE SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA..

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. Embargos de Declaração opostos pelas duas partes. Passo a análise dos embargos do 1o embargante/recorrente, Anderson Cantelli.

3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

5. O 1o embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que o colegiado se manifestou equivocadamente em relação ao montante da dívida declarada inexistente, pelo adimplemento. Aduz que o valor de R$ 1.013,00 (mil e treze reais) reconhecido em Acórdão é aquém do quanto requerido em recurso a inexistência do débito no valor de R$ 3.493,01 (três mil quatrocentos e noventa e três reais e um centavos), valor este da dívida cobrada.

6. Na hipótese, o Acórdão reconheceu expressamente as alterações de valores apontados pelo embargante, conforme consta do item 12 do Acórdão, no qual há breve relatório dos argumentos tidos como razões de recorrer. O Acórdão, também reduziu brevemente as razões recursais da segunda embargada, onde esta reconheceu o valor devido e apontou como objeto de cobrança um montante decorrente de novação, conforme item 16 do Acórdão. Portanto, o valor declarado inexistente refere-se não ao valor pago, mas sim o valor cobrado, não havendo omissão do órgão julgador, mas mera irresignação da parte embargante, sem efeito prático, o que evidência ausência de interesse recursal.

7. Passo a análise dos embargos opostos pelo 2o embargante/recorrido, Banco Bradesco Cartões S.A.

8. O 2o embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não foi apreciado o pedido recursal de aplicação do enunciado no 385 de Súmula de Jurisprudência do STJ.

9. Assiste razão ao 2o embargante, pois houve pedido expresso em contrarrazões ao recurso inominado, o qual não foi apreciado pelo órgão colegiado. Sano omissão. De fato, havia pré-anotação de dívida inadimplida pelo embargado, o que afasta o caráter de ofensa ao direito imaterial do autor à imagem, porquanto a mácula de “mal pagador” preexistia à anotação, conforme regularmente provado no documento de ID 21198117, atraindo a incidência das consequências previstas no enunciado no 385 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Por tais razões, afasto a condenação em indenização por danos morais, mantendo-se incólume os demais termos do Acórdão.

10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS os opostos pela parte autora/embargante e ACOLHIDOS os opostos pela primeira ré/embargante, para excluir a condenação em danos morais.